Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000331-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EREMISES MARQUES FONTES - CPF: 074.962.651-87 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais – PLANO DE SAÚDE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA, ORA APELADA – PRELIMINAR REJEITADA - atendimento domiciliar disponibilizado PELO PLANO DE SAÚDE ATRAVÉS DE termo de adesão AO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR - negativa INJUSTIFICADA PARA SUA DISPONIBILIZAÇÃO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL
“IN RE IPSA”
­–
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO cIVIL - sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Como já consignado na sentença recorrida, a perda superveniente do objeto somente ocorreu em relação a imediata assistência de atenção domiciliar/
home care
, mas, não em relação aos demais pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II -
Tanto é assim que, pelas extensas argumentações apresentadas pela ré, ora apelante, em sua defesa, é evidente a sua pretensão em resistir aos demais pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual não há que se falar em falta de interesse processual da autora, ora apelada.

III –
Embora insista que o atendimento domiciliar não constitui obrigação legal, e que, conforme cláusula contratual, os serviços de enfermagem para tratamento domiciliar não estão cobertos pelo plano de saúde, fato é que, a partir do momento em que o plano de saúde disponibiliza o atendimento domiciliar ao conveniado, não pode deixar de cumpri-lo nos termos avençados.

IV -
Na hipótese, através de um Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar, foi demonstrado que a ré, ora apelante, disponibilizou à autora, ora apelada, ainda que temporariamente, os serviços de atendimento domiciliar.

V -
Restando incontroverso nos autos que, após a assinatura do termo supramencionado, a ré, ora apelante, não removeu a paciente para sua residência a fim de dar início ao atendimento domiciliar disponibilizado, em razão de não ter um técnico de enfermagem, naquele momento, disponível para ministrar o treinamento da família da autora, ora apelada - a fim de que manuseassem a “sonda nasoenteral”-, à toda evidência, ficou comprovado o ato ilícito praticado, qual seja, a recusa injustificada da ré, ora apelante, em fornecer o atendimento domiciliar.

VI -
Não fosse suficiente, ainda que no contrato firmado entre as partes houvesse cláusula contratual que excluísse o atendimento domiciliar na forma de
“home care”
, o que não é a hipótese dos autos, tal cláusula, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria abusiva, uma vez que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão coberturas, mas não o tipo de tratamento para as doenças que estão cobertas.

VII -
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “
in re ipsa”,
ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.

VIII -
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

IX -
Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 331-17.2016.8.11.0041, ajuizada por EREMISES MARQUES FONTES, julgou procedente a pretensão inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 68434632), a ré, ora apelante, preliminarmente, aduz a falta de interesse processual da autora, ora apelada, uma vez que, como a demanda objetivava o atendimento domiciliar (home care), o qual, mesmo sendo indeferido o pedido liminar, está sendo fornecido desde o dia 29.12.2015, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente ação

Também, aponta a carência da ação pela falta de interesse de agir da autora, ora apelada, eis que a autorização do tratamento nunca foi negada pelo plano de saúde.

No mérito, sustenta que, como o atendimento domiciliar não constituiu obrigação legal, sendo, na verdade, seu fornecimento uma mera liberalidade do plano de saúde, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré, ora apelante.

Afirma que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o atendimento domiciliar, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ressalta que, conforme a cláusula XII do contrato firmado entre as partes, os serviços de enfermagem para tratamento domiciliar não estão cobertos pelo plano de saúde.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) a redução dos honorários sucumbenciais

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 68434635).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, aduz a falta de interesse processual da autora, ora apelada, uma vez que, como a demanda objetivava o atendimento domiciliar (
home care
), o qual, mesmo sendo indeferido o pedido liminar, está sendo fornecido desde o dia 29.12.2015, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente ação

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, como já consignado na sentença recorrida, a perda superveniente do objeto somente ocorreu em relação
a imediata
assistência de atenção domiciliar/
home care
, mas, não em relação aos demais pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Tanto é assim que, pelas extensas argumentações apresentadas pela ré, ora apelante, em sua defesa, é evidente a sua pretensão em resistir aos demais pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual não há que se falar em falta de interesse processual da autora, ora apelada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse processual da autora, ora apelada.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que, como a preliminar de carência da ação arguida pela ré, ora apelante, se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer o ato ilícito praticado pela ré, ora apelante, e, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais à autora, ora apelada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como o atendimento domiciliar não constituiu obrigação legal, sendo, na verdade, seu fornecimento uma mera liberalidade do plano de saúde, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré, ora apelante.

Afirma que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o atendimento domiciliar, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ressalta que, conforme a cláusula XII do contrato firmado entre as partes, os serviços de enfermagem para tratamento domiciliar não estão cobertos pelo plano de saúde.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que o atendimento domiciliar não constitui obrigação legal, e que, conforme cláusula contratual, os serviços de enfermagem para tratamento domiciliar não estão cobertos pelo plano de saúde, fato é que, a partir do momento em que o plano de saúde disponibiliza o atendimento domiciliar ao conveniado, não pode deixar de cumpri-lo nos termos avençados.

Na hipótese, através de um Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar (id. 68434627 – pág. 24 a 36), foi demonstrado que a ré, ora apelante, disponibilizou à autora, ora apelada, ainda que temporariamente, os serviços de atendimento domiciliar.

Nesse passo, restando incontroverso nos autos que, após a assinatura do termo supramencionado, a ré, ora apelante, não removeu a paciente para sua residência a fim de dar início ao atendimento domiciliar disponibilizado, em razão de não ter um técnico de enfermagem, naquele momento, disponível para ministrar o treinamento da família da autora, ora apelada - a fim de que manuseassem a “sonda nasoenteral”-, à toda evidência, ficou comprovado o ato ilícito praticado, qual seja, a recusa injustificada da ré, ora apelante, em fornecer o atendimento domiciliar.

Não fosse suficiente, ainda que no contrato firmado entre as partes houvesse cláusula contratual que excluísse o atendimento domiciliar na forma de
“home care”
, o que não é a hipótese dos autos, tal cláusula, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria abusiva, uma vez que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão coberturas, mas não o tipo de tratamento para as doenças que estão cobertas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1756556/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “
in re ipsa”,
ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória" (EDcl no AgRg no REsp 1.356.554/SP, Rel.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe de 22/05/2014)

2.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no REsp 1583117/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)”

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, que, injustificadamente, não teve seu atendimento domiciliar disponibilizado pela operadora de plano de saúde, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020